Tribunal: TJBA
Processo: 8039696-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039696-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO Advogado(s): NAYANA CRUZ RIBEIRO AGRAVADO: JUCILENE BARBOSA DE JESUS e outros (2) Advogado(s):JOSE LEONI MACHADO BOA SORTE, LICIO BASTOS SILVA NETO, LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL REFLEXO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por PETROBRAS TRANSPORTE S.A. TRANSPETRO contra decisão saneadora proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, na qual as Agravadas, na qualidade de pescadoras e marisqueiras artesanais, alegam prejuízos em suas atividades de sustento devido à introdução e proliferação da espécie exótica invasora "Coral Sol" (Tubastraea spp.) nas Baías de Todos os Santos e de Aratu, atribuindo a responsabilidade às atividades da Agravante e de outra ré. A decisão agravada, entre outros pontos, deferiu parcialmente a inversão do ônus da prova para determinar que caberia às rés a comprovação de que suas atividades não causaram ou não contribuíram para a introdução e proliferação do Coral Sol, ou que a espécie não gera impactos negativos ao ecossistema marinho local. II. Questão em discussão A possibilidade de inversão do ônus da prova em ação indenizatória individual por dano ambiental reflexo. A configuração de "prova diabólica" pela inversão do ônus da prova nos moldes deferidos. A aplicabilidade do precedente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, invocado pela Agravante, ao caso concreto. III. Razões de decidir A responsabilidade civil por dano ambiental, no ordenamento jurídico brasileiro, possui natureza objetiva, fundada na teoria do risco integral, conforme estabelecido no artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81. Desse modo, o poluidor é obrigado a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, independentemente da existência de culpa. A inversão do ônus da prova, em casos de degradação ambiental, encontra amparo na Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, que expressamente dispõe: "A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental". A aplicação dessa súmula não se restringe às ações coletivas, abrangendo também as demandas individuais, dada a inerente dificuldade probatória que recai sobre a vítima e a maior aptidão do suposto poluidor para produzir as provas necessárias. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, § 1º, autoriza o juiz a atribuir o ônus da prova de modo diverso, por decisão fundamentada, quando houver peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. No presente caso, a natureza ambiental da controvérsia e a assimetria de informações entre as partes justificam a distribuição dinâmica do ônus probatório, visando equilibrar a relação processual e facilitar a busca pela verdade real. A alegação de "prova diabólica" não se sustenta integralmente na hipótese. A decisão agravada não impôs à Agravante o ônus de provar fato negativo de forma absoluta. A inversão foi específica, incumbindo à ré a prova de que suas atividades não causaram a introdução do Coral Sol ou que a espécie não é nociva. Tal prova pode ser produzida por meio de estudos técnicos, relatórios de monitoramento ambiental, e pela demonstração de fatos positivos que contradigam as alegações dos autores, como a inexistência de registros de introdução da espécie por suas embarcações ou a adoção de medidas preventivas. O ônus das autoras de comprovar sua condição de pescadoras, o efetivo exercício da atividade na área e os danos individuais sofridos, bem como o nexo de causalidade entre estes e a ação/omissão da ré, foi mantido pelo juízo de origem. O precedente invocado pela Agravante (Ação Civil Pública nº 0801783-15.2016.4.05.8000 do TRF5) não se aplica diretamente ao caso. Aquele julgado tratou da improcedência de uma ação civil pública que buscava a imposição de medidas coercitivas para controle do Coral Sol, com fundamento na ausência de comprovação da eficácia das medidas e das dificuldades técnicas e operacionais para sua implementação, em um contexto de controvérsia científica e intervenção judicial na esfera administrativa. A presente demanda, por outro lado, é uma ação indenizatória individual, e a decisão agravada se restringe à distribuição do ônus da prova para a fase de instrução, não se confundindo com a imposição de obrigações de fazer em matéria ambiental complexa. IV. Dispositivo e tese O agravo de instrumento é desprovido. A decisão que inverteu o ônus da prova está em consonância com o ordenamento jurídico, pois busca a facilitação da prova em um contexto de assimetria informacional e técnica inerente às demandas ambientais. Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova em ações indenizatórias individuais por danos ambientais reflexos é admissível, com base na responsabilidade civil objetiva ambiental e na teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil e da Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, ante a hipossuficiência técnica dos autores e a maior aptidão do suposto poluidor em produzir a prova." Tese de julgamento: "2. A inversão do ônus da prova que exige a comprovação da não-causalidade ou da não-nocividade em contextos de dano ambiental não configura, por si só, "prova diabólica", uma vez que pode ser cumprida mediante a demonstração de fatos positivos que refutem as alegações." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.938/81, Art. 14, § 1º; Código de Processo Civil, Art. 373, § 1º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039696-18.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO e como apelada JUCILENE BARBOSA DE JESUS e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .